Tribunal: TJDFT
Processo: 0724402-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem nesta sede sobre débito havido a título de despesas condominiais relacionadas à unidade situada na Quadra 11, Lote 7, de titularidade do réu[1]. No curso processual, houvera requerimentos de suspensão do feito para tentativas de resolução do litígio por meio da autocomposição[2], todavia as tratativas restaram frustradas[3]. Ato contínuo, sobreviera sentença[4], que, julgando procedente o pedido inicialmente formulado, condenara o réu ao pagamento dos encargos condominiais no valor de R$ 32.423,73 (trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos), além das parcelas vencidas no curso processual até o advento do trânsito em julgado, devidamente atualizados. Inconformado, o réu apelara[5] almejando a reforma da sentença para considerar a cobrança totalmente improcedente no que tange à atualização monetária, juros e multa, desobrigando-o quanto aos mesmos por total inexistência de culpa, e, subsidiariamente, a adequação dos juros ao limite legal alinhado. A despeito do inconformismo, afigura-se plausível o alcance de composição entre as partes, pois trata-se de direito disponível e, outrossim, fora verificado nos autos que houvera interesse dos litigantes na resolução do litígio que enlaçam através de autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 04 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição inicial de ID 21629461. [2] ID 21629534 (pág. 164 pdf) e 21629540 (págs. 170/171 pdf). [3] ID 21629547 (pág. 178 pdf). [4] Sentença de ID 21629551. [5] Apelação de ID 21629555.